Tribunal: TJSP
Processo: 2186260-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Habeas corpus. Latrocínio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Pedido engloba análise de matéria fático-probatória que não se mostra viável através do remédio heroico. Indícios suficientes de autoria revelados. Paciente reincidente. Ausência de

Ementa:
Habeas corpus. Latrocínio. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Pedido engloba análise de matéria fático-probatória que não se mostra viável através do remédio heroico. Indícios suficientes de autoria revelados. Paciente reincidente. Ausência de ilegalidade. Periculum libertatis evidente. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada